Tribunal: TJPA
Processo: 0801639-14.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801639-14.2023.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DAS CDA’S À LUZ DE LEI ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que acolheu embargos à execução fiscal, declarou a nulidade das CDA’s por vícios materiais e formais e extinguiu a execução ajuizada pelo próprio Estado. Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a legalidade das CDA’s com base na legislação estadual que prevê a aplicação da taxa SELIC como critério de correção, bem como jurisprudência do STJ sobre a suficiência da indicação legal dos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não examinar expressamente (i) a validade das CDA’s à luz da legislação estadual sobre encargos legais (Lei Estadual nº 6.182/1998, com alterações da Lei nº 9.389/2021), (ii) a jurisprudência do STJ acerca da necessidade de demonstração pormenorizada dos encargos legais e (iii) a possibilidade de substituição do título executivo fiscal antes da sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não verificada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo certo que o acórdão embargado enfrentou todos os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, inclusive a ausência do fundamento legal da atualização monetária como vício substancial que compromete a certeza e liquidez do título.
4. Inviabilidade de rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, cuja finalidade é exclusivamente integrativa, conforme art. 1.022 do CPC.
5. A pretensão de prequestionamento não legitima a oposição de embargos declaratórios quando ausente vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra o acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta por aquele ente federativo, mantendo a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal e declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) que instruem a execução fiscal nº 0800614-39.2018.8.14.0013, ajuizada pelo próprio Estado do Pará.

Inicialmente, a controvérsia surgiu a partir de Embargos à Execução opostos pela empresa Nordal Norte Modal Transportes Ltda., os quais visaram à extinção da ação executiva supracitada, no valor de R$ 17.773.228,80 (dezessete milhões, setecentos e setenta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), sob o argumento de que as CDA’s que embasaram a execução estavam eivadas de vícios formais e materiais, notadamente pela ausência de menção expressa ao fundamento legal da atualização monetária e à forma de cálculo dos juros e encargos legais, além de outros vícios indicados na exordial.

O juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema – PA acolheu os embargos e, com base no art. 487, I, do CPC, declarou a nulidade das CDA’s, extinguindo o processo de execução fiscal, e condenando o Estado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa.

O Estado interpôs Apelação Cível, alegando que as CDA’s estariam em conformidade com os requisitos legais previstos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN, e que eventual omissão quanto à explicitação do fundamento legal da atualização monetária não ensejaria nulidade do título por ausência de demonstração de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Pleiteou, com isso, a reforma da sentença.

Contudo, em acórdão unânime, a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal negou provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença. Concluiu-se que a ausência do fundamento legal da atualização monetária comprometeria a certeza e liquidez do título executivo, impedindo a adequada defesa do contribuinte, à luz dos artigos mencionados e conforme entendimento consolidado na Súmula 392 e Tema 166 do STJ.

Posteriormente, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 29631645), sustentando, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado. Alega que a decisão colegiada não teria enfrentado de forma clara e precisa a questão relativa à validade das CDA’s com base nas normas estaduais que regulam a incidência dos encargos legais — especialmente o art. 6º da Lei Estadual nº 6.182/1998, alterado pela Lei nº 9.389/2021, que prevê a adoção da taxa SELIC como critério de correção monetária a partir de 17 de março de 2022.

Defende, ademais, que há jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1604831/PE) no sentido de que os juros de mora disciplinados por norma legal atendem aos requisitos dos artigos 2º, §5º, da LEF, e 202 do CTN, sendo desnecessária a indicação pormenorizada do cálculo ou dos percentuais diretamente na CDA. Invoca ainda o Tema 268 do STJ, para sustentar que a ausência de demonstrativo de débito não comprometeria a regularidade da petição inicial da execução fiscal.

Sustenta, por fim, que a CDA não deveria ter sido anulada sem antes oportunizar ao Fisco a substituição do título executivo, conforme autorizaria o art. 2º, §8º, da Lei nº 6.830/80, o que também ensejaria a necessidade de manifestação expressa no acórdão recorrido, para fins de prequestionamento.

Ao final, o Estado do Pará requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão recorrido. Alternativamente, requer que sejam sanadas as omissões apontadas, com vistas a permitir a interposição de eventual recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões (ID 09/10/2025), a empresa Nordal Norte Modal Transportes Ltda. defende a inadmissibilidade dos embargos, por não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses legais do art. 1.022 do CPC. Alega que o acórdão recorrido examinou de forma exauriente todos os pontos relevantes da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Argumenta que o recurso manejado pelo Estado do Pará constitui mera tentativa de rediscutir o mérito da causa sob a roupagem de embargos declaratórios, o que é vedado pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Requer, por isso, o não conhecimento dos embargos, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com manutenção integral do acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de omissão quanto à validade das Certidões de Dívida Ativa à luz das normas estaduais que regulam a incidência dos encargos legais, em especial o art. 6º da Lei Estadual nº 6.182/1998, com redação alterada pela Lei nº 9.389/2021, que passou a prever a adoção da taxa SELIC a partir de 17 de março de 2022.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017."
(AgInt no REsp 1.828.964/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020)

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso ao deixar de enfrentar, de forma expressa, a validade das CDA’s com base nas normas estaduais relativas à incidência dos encargos legais, especialmente a Lei Estadual nº 6.182/1998, alterada pela Lei nº 9.389/2021, além de invocar jurisprudência do STJ sobre a suficiência da menção genérica à legalidade dos juros e a desnecessidade do demonstrativo de débito (Tema 268/STJ).

Contudo, no caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão embargado enfrentou de maneira exauriente os fundamentos jurídicos essenciais à resolução da controvérsia. A
ratio decidendi
da decisão embargada centrou-se na ausência do fundamento legal da atualização monetária nas CDA’s, vício este considerado substancial e não meramente formal, conforme a interpretação conjugada do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, do art. 202 do Código Tributário Nacional, bem como da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça — notadamente a Súmula 392 e o Tema 166.

Ressalte-se que o acórdão expressamente registrou que:

“A ausência de menção expressa ao fundamento legal da atualização monetária nas CDA’s configura vício substancial, não sendo considerado mero erro formal, por comprometer a regularidade do título executivo e impedir a impugnação efetiva pelo contribuinte.”

E mais:

“Ficou incontroverso que, conquanto constem informações relativas à existência de atualização monetária, não há qualquer menção ao fundamento legal que embasa a atualização dos valores, seja na própria CDA, seja em anexo que a complemente de forma indissociável. A ausência desse elemento substancial afasta a liquidez e a certeza do título, vício que não pode ser reputado como mero formalismo.”

Portanto, a decisão colegiada examinou, com profundidade e completude, todos os pontos que dizem respeito à invalidade das CDA’s, não sendo possível imputar-lhe qualquer omissão.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS,
por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/03/2026